Tribunal: STF
Processo: AI 758941
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


A análise da aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude de interposição de embargos declaratórios tidos por protelatórios requer sejam previamente examinadas as regras processuais infraconstitucionais que fundamentaram o acórdão recorrido. Inviabilidade do recurso extraordinário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.